Tribunal: TJDFT
Processo: 0751949-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0751949-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA APARECIDA DE ANDRADE, MOACYR FERNANDO DE ANDRADE, THIAGO ANDRADE GUSMAO DA SILVA, JOSELITA PEREIRA DA FONSECA ANDRADE, AMANDA ROSA DE ANDRADE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por CLÁUDIA APARECIDA DE ANDRADE E OUTROS contra decisão complementada pela análise de embargos de declaração (Ids. 76069504 e 77014124 dos autos na origem) pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública (Processo no 0706924-96.2019.8.07.0018), determinou a suspensão processual quanto à expedição de precatório por entender estar pendente a questão em razão de análise do IRDR Tema 15. Descontentes, os exequentes interpõem o presente agravo de instrumento e, em suas razões (id. 22065212), asseveram que a tese jurídica sobre a responsabilidade dos devedores restou preclusa, não havendo possibilidade de aplicação do que vier a ser decidido no IRDR Tema 15. Argumenta que não há que se falar em suspensão por recurso repetitivo de processo que não se encontra pendente de julgamento, posto ser cumprimento de sentença de decisão judicial transitada em julgado. Colaciona jurisprudência em abono a sua tese e requer o deferimento de medida liminar para que seja determinada a expedição de precatório referente ao pagamento de crédito alimentar. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar vindicada e reforma da decisão nos termos das suas razões recursais. Preparo (id. 22065214). É o relatório. Decido. Prima facie, verifico ser o caso de cabimento do agravo de instrumento, conforme o artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem preenchidos os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 do mesmo diploma processual. O artigo 1.019, inciso I, da norma adjetiva, contempla a possibilidade de o relator, ao receber o recurso, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, o que, por se tratar de genuína hipótese de tutela antecipada, exige a demonstração dos elementos previstos no artigo 300 do mesmo diploma, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese, o agravante requer que seja determinada, liminarmente, a expedição de precatório em cumprimento de sentença contra a fazenda pública. O que se percebe, ao menos em um juízo de cognição sumário, é que a questão posta em análise é se a suspensão determinanda pelo IRDR Tema 15 é aplicável ao cumprimento de sentença em curso na origem. A argumentação trazida pelo agravante não é suficiente para suplantar as razões do magistrado ao proferir a decisão que determinou a suspensão por entender o fracionamento do débito em precatórios em razão da responsabilidade subsidiária determinada na sentença coletiva. A controvérsia a respeito da questão impede um provimento liminar nos moldes requeridos pelo recorrente, demandando a solução do caso uma melhor análise. Ademais, a expedição de precatório, em juízo de cognição sumário, demanda uma alta probabilidade do direito arguido pela parte recorrente, o que não se mostra configurado no presente momento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de medida liminar requerido. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se a parte agravada, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora